Tribunal: TJSP
Processo: 2339879-33.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Marcelo Ielo Amaro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Natureza infringente - Impossível em sede de embargos declaratórios impor o reexame da matéria se inexistente omissão, contradição tampouco obscuridade na decisão embargada - Presentes suficientes fundamentos para justificar a conclusão adotada, não cabendo falar em omissão – Impossibilidade de, em sede de embargos declaratórios, impor o reexame da matéria para inversão

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Natureza infringente - Impossível em sede de embargos declaratórios impor o reexame da matéria se inexistente omissão, contradição tampouco obscuridade na decisão embargada - Presentes suficientes fundamentos para justificar a conclusão adotada, não cabendo falar em omissão – Impossibilidade de, em sede de embargos declaratórios, impor o reexame da matéria para inversão do julgado ou mesmo para fins de prequestionamento - Desnecessidade de indicação expressa dos dispositivos incidentes - Enfrentamento da matéria controvertida - Reconhecimento do prequestionamento implícito - Inocorrentes quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC - EMBARGOS REJEITADOS.